Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-04.2018.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000883-04.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON CLEMENTINO DA SILVA - CPF: 078.564.901-87 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), IVONE BARBOSA GARCIA DA SILVA - CPF: 766.585.971-20 (EMBARGANTE), CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA - CPF: 594.155.681-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU O AGRAVO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO – DESCABIMENTO – SESSÃO ORIGINÁRIA ADIADA PARA A PRIMEIRA SESSÃO SEGUINTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – ART. 105, § 2o, DO RITJMT C/C ART. 935, DO CPC - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – REDISCUSSÃO – VEDAÇÃO - RECURSO REJEITADO.

1.

Tendo em vista que a sessão de julgamento realizada no dia 22/07/2020 se deu em decorrência do adiamento da sessão do dia 15/07/2020, em vista da ausência justificada da Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, mostra-se desnecessária a realização da intimação por meio de nova publicação do Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressa previsão legal e regimental.

2.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

3. Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por GERSON CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS por meio da petição (ID 52824484), contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, por maioria, proveu o recurso de Agravo Interno interposto por GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão monocrática proferida pela Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante.

Em suas razões, o Embargante alega a nulidade da sessão de julgamento realizada no dia 22/07/2020, ante a ausência de publicação de intimação, não sendo oportunizado a parte Embargante a ciência da referida sessão e tão pouco garantido a mesma a promover a sua defesa em forma de Sustentação Oral, não observando o disposto nos arts. 64 e 65, da Resolução no 3/2018 do TJMT, que regulamenta os Processos Judiciais Eletrônicos - PJE, bem como a inobservância ao prazo estabelecido no art. 935, do CPC, que estabelece que entre a publicação da Sessão de Julgamento e sua realização deverá decorrer no mínimo 05 (cinco) dias.

Aduz que o acórdão é contraditório quanto à própria jurisprudência do TJMT, conforme apontado pela própria Relatora e por sua 1a Vogal na Sessão de Julgamento ocorrida em 22/07/2020, e, sobretudo, é contraditória quanto aos próprios dispositivos contidos no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, objeto da presente demanda, a caracterizar a inexigibilidade dos honorários convencionados no contrato.

Afirma que o acórdão é omisso, uma vez que a pauta de Sessão de Julgamento dos presentes autos não foi publicada, omitindo-se quanto aos procedimentos para efetivação de intimação da parte Embargante em relação a realização da Sessão de julgamento.

Assim, requer o acolhimento dos Aclaratórios, para sanar a contradição e a omissão apontada, bem como para determinar seja tornada sem efeito, por meio de anulação, a Sessão de Julgamento realizada na data de 22/07/2020, sendo designada a inclusão dos presentes autos em nova pauta de julgamento, obedecendo ao todo contido na Lei 11.419/2006 e na Resolução no 3/2018 do TJMT.

Contrarrazões da parte Embargada (ID 53859519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 51973487), por meio do qual esta Câmara, por maioria, proveu o recurso de Agravo Interno interposto por GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão monocrática proferida pela Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante, alega o Embargante GERSON CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

Inicialmente, não se sustenta a alegada nulidade da sessão de julgamento realizada no dia 22/07/2020, ante a ausência de publicação de intimação.

Alega o Embargante que não lhe foi oportunizada a ciência da referida sessão e tão pouco garantido ao mesmo promover a sua defesa em forma de Sustentação Oral, em violação ao disposto nos arts. 64 e 65, da Resolução no 3/2018 do TJMT, que regulamenta os Processos Judiciais Eletrônicos - PJE, bem como em inobservância ao prazo estabelecido no art. 935, do CPC, que estabelece que entre a publicação da Sessão de Julgamento e sua realização deverá decorrer no mínimo 05 (cinco) dias.

Ocorre que o a sessão realizada no dia 22/07/2020 deu-se em razão da ausência justificada da Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, na audiência do dia 15/07/2020 (ID 50541989), revelando-se desnecessária nova intimação porquanto adiado para a primeira sessão seguinte, em perfeita sintonia com o que prescreve a ressalva do § 2o do artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal e, ainda, à exceção prevista no caput do art. 935, segunda parte, do CPC.

Assim, tendo em vista que a sessão de julgamento realizada no dia 22/07/2020 foi em decorrência do adiamento realizado na sessão do dia 15/07/2020, em vista da ausência justificada da Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva (ID 50541989), sendo, portanto, desnecessária a realização da intimação por meio de nova publicação do Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressa previsão legal e regimental.

Convém esclarecer, ainda, que a sessão de julgamento designada para o dia 15/07/2020, também consistia em continuação de julgamento da sessão iniciada em 07/07/2020, ocasião em que a conclusão do julgamento foi igualmente adiada em razão da divergência de entendimentos verificada por ocasião dos votos colhidos entre a Relatora (desprovimento); a 1a Vogal (parcial provimento) e o 2o Vogal (provimento), ensejando a aplicação da técnica de ampliação do colegiado, nos termos do artigo 942 do CPC e 23-A do RI/TJMT.

No tocante aos vícios alegados, melhor sorte não lhe socorre.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020